Tribunal: TJMT
Processo: 1006568-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006568-03.2021.8.11.0000
Recorrentes: Maria Tereza Ganme de Lara Campos e Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos
Recorridos: Sônia Ambar do Amaral e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Maria Tereza Ganme de Lara Campos e Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102231454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE EXPEDIDO EM AÇÃO DEMARCATÓRIA DA QUAL NÃO PARTICIPARAM OS AGRAVADOS – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 678 DO CPC EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Evidenciada a existência de prova documental que confirma a propriedade dos agravados sobre a área disputada, assim como a pendência de ato constritivo oriundo de demanda judicial da qual não fizeram parte, presentes estão os requisitos da tutela de urgência, na forma do artigo 300, combinado com o artigo 678, ambos do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido”. (N.U 1006568-03.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 115745488.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Maria Tereza Ganme de Lara Campos e o Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos, mantendo, assim, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1001021-40.2021.8.11.0013, opostos por Sônia Ambar do Amaral e outros, que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento do “cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da ação demarcatória registrada sob o no. 2570-35.2003.811.0013, tão somente no que se refere à propriedade rural denominada ‘Fazenda Três Irmãos’, preservandose, consequentemente, a posse dos embargantes da área 145,4022 hectares”.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 119845996) e preparado (id 119651987).
Contrarrazões no id 121761486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou os seguintes fatos:
a) que os recorridos não lograram êxito em demonstrar a necessária probabilidade, nem de forma superficial, do alegado direito de propriedade e/ou posse sobre parte da área demarcada, objeto da Ação Demarcatória n.o 0002570-35.2003.8.11.0013, uma vez que não encartaram qualquer documento que pudesse demonstrar a probabilidade do efetivo e alegado direito sobre as terras em disputa, razão pela qual resta inconcebível a concessão da liminar dos embargos de terceiro;
b) que os supostos títulos dominiais encartados pelos recorridos não possuem o condão de demonstrar a alegada posse e propriedade recaída, especificamente, sobre a área em voga – objeto de demarcação e retomada -, uma vez que os mencionados títulos se tratam de Matrículas deslocadas, não demarcadas, sem indicação de ponto geográfico e sem amarração;
c) que os recorridos não anexaram sequer um mapa à peça vestibular dos seus embargos de terceiro, com o escopo de, minimamente, demonstrar onde estariam localizados os supostos 145,4022 ha que lhes pertenceriam. Ou seja, Excelências, os recorridos não demonstraram a imprescindível localização e delimitação da alegada posse, imprescindível para a concessão da liminar em sede de embargos de terceiro, uma vez que não há como precisar se a alegada porção de terras realmente estaria localizada dentro da área demarcada de aproximadamente 10.000,00 ha, tampouco onde tal extensão de 145,4022 hectares estaria posicionada dentro da área maior, objeto de demarcação judicial;
d) que os recorridos apresentaram um suposto Certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR), exercício 2020, indicando que a Matrícula n.o 8.593 também integraria a sua alegada propriedade de 3.970,59 ha em Pontes e Lacerda/MT, desenhada no croqui;
e) que a Matrícula n° 8.066, também encartada pelos recorridos, possui como principal ponto de amarração o Córrego Lages. Todavia, tal córrego não consta em nenhum mapa hidrográfico da região da área demarcada, logo, não pode estar inserida dentro de tal demarcação judicial; e
f) que os recorridos apresentaram matrículas sem qualquer ligação entre si, o que demonstra a ausência de probabilidade do seu alegado direito de propriedade sobre a área demarcada.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ao contrário do que afirmam os embargantes, não há quaisquer omissões a serem supridas nesta via recursal, isso porque, embora suscitada a ausência do exame de relevantes fatos e fundamentos capazes de infirmar o entendimento adotado no decisum, é sabido que, por adoção da técnica da fundamentação suficiente, não se exige do órgão julgador que responda a todos os questionamentos ventilados pelas partes, mas apenas que decline as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre no caso.
Ademais disso, o acórdão é claro e assente quanto à presença dos requisitos legais para a mantença da decisão proferida em sede de cognição sumária, própria do pedido de tutela de urgência deferido pelo juízo de primeiro grau, que, nos termos dos arts. 677 e 678, limitam-se à comprovação da posse e/ou propriedade sobre a qual recaiu a constrição indevida e não integração na lide principal, consoante se infere do seguinte trecho em destaque:
‘(...) ao que se infere dos documentos acostados nos Embargos de Terceiro em trâmite na origem, é possível constatar que os embargantes, ora agravados, anexaram matrículas imobiliárias extraídas do Cartório de Registros de Imóveis de Pontes e Lacerda, que indicam como antecessor imediato do bem a pessoa de Antônio Ramon do Amaral – pai dos aqui recorridos.
Aqui, cumpre anotar que, apesar da discordância dos agravantes, no caso ora em apreço, o georreferenciamento é dispensável porque a determinação judicial, ainda que não definitiva, não implica alteração no registro imobiliário do imóvel, pois se discute apenas a posse e/ou propriedade, sendo a imprescindibilidade, inclusive, afastada pela hodierna e pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior (REsp 1646179/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).
Lado outro, bem demonstram os agravados que a Família Amaral não integrou a Ação Demarcatória da qual se originou o mandado de imissão de posse contra referido imóvel, constituído de fração (145,4022 hectares) da propriedade rural denominada ‘Fazenda Três Irmãos’.
Evidenciando-se, portanto, a existência de prova documental que confirma a propriedade dos agravados sobre a área disputada, assim como a pendência de ato constritivo oriundo de demanda judicial da qual não fizeram parte, presentes estão os requisitos da tutela de urgência, na forma do artigo 300, combinado com o artigo 678, ambos do Código de Processo Civil (...)’ (Grifos nossos).
Do mesmo modo, certo é que a análise das questões relacionadas à posse e/ou propriedade da área sob litígio pressupõe cognição exauriente, conforme assinalado expressamente no decisum, somente possível por ocasião do mérito, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude.
Logo, não há que se reconhecer a omissão propalada, nem mesmo rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios”. (id 116203998 - Pág. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça